Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-18.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de acordo judicial Pedido de anulação de acordo homologado em ação de adjudicação compulsória. Tese de fraude contra a execução rejeitada. Negócio jurídico de venda e compra firmado antes da distribuição da ação de execução. Inexistência de má-fé do adquirente. Incorrência de fraude contra credores. Pretensão de obter a outorga da escritura que decorre do negócio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de acordo judicial Pedido de anulação de acordo homologado em ação de adjudicação compulsória. Tese de fraude contra a execução rejeitada. Negócio jurídico de venda e compra firmado antes da distribuição da ação de execução. Inexistência de má-fé do adquirente. Incorrência de fraude contra credores. Pretensão de obter a outorga da escritura que decorre do negócio anteriormente firmado. Homologação de acordo na ação de adjudicação compulsória sem eiva a ser declarada. Sentença mantida. Recurso desprovido.